Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE BUSCA À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. AGRAVO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do Renajud com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor.
2. A legislação aplicável ao caso não impõe o esgotamento de todas as vias para a satisfação do crédito e localização de bens penhoráveis anteriormente ao deferimento de consulta ao sistema Renajud. Aliás, não é possível delimitar com precisão a absoluta inexistência de outros meios subsidiários para alcançar essa finalidade. Além disso, a consulta aos referidos sistemas visa a privilegiar o princípio da cooperação.
3. Recurso conhecido e provido.